Tribunal: STF
Processo: RE 1485385
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 39, fls. 5-6):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DOS TETOS PELAS EC N. 20/1998 E 41/2003. DECISÃO DO COLENDO STF PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AO TETO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. 



    - Discute-se acerca da incidência dos novos limitadores máximos dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social fixados pelos artigos 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003, em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 



    - A questão não comporta digressões, pois o C. STF, em decisão proferida em sede de Repercussão Geral, com força vinculante para as instâncias inferiores, entendeu pela possibilidade de aplicação imediata dos artigos em comento aos benefícios limitados aos tetos anteriormente estipulados. Precedente. 



    - Sublinhe-se o fato de que o acórdão da Suprema Corte (RE 564.354) não impôs restrição temporal à readequação do valor dos benefícios aos novos tetos. 



    - O CONBAS carreado revela que o salário-de-benefício da aposentadoria do instituidor (DIB: 25/11/1988) se manteve abaixo do teto do salário-de-contribuição à época, que era de CZ$ 409.520,00, ainda que sujeito à revisão do "buraco negro" (art. 144 da LB). Sua RMI restou estipulada em CZ$ 391.070,22. O parâmetro para consideração das emendas constitucionais é o salário-de-benefício original fixado acima do limite máximo previdenciário apurado na concessão. 



    - Na hipótese, não houve limitação do salário-de-benefício ao teto previdenciário vigente à época da concessão, indevida é a aplicação dos tetos majorados pelas EC 20/1998 e 41/2003. Precedentes. 



    - Mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC. 



    - Apelação conhecida e desprovida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 45), foram rejeitados (Doc. 58).



    Opostos novos Embargos (doc. 64), foram rejeitados, com aplicação de multa (Doc. 85).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 98), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IONE MARQUES ANTONIO alega que o acórdão recorrido viola os arts. 14 da EC 20/1998 e 5º da EC 41/2003, bem como aos Temas 76 e 930 da repercussão geral.



    Aduz que “ajuizou a presente ação pleiteando a majoração das prestações do seu benefício previdenciário, a fim de readequar as rendas mensais sucessivas, a partir de dez/98 e jan/2003, aos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003, recompondo os valores que foram suprimidos por aplicação do limitador teto a partir da competência 06/92, decorrente de revisão administrativa realizada pela administração do INSS, para cumprimento do ditames do artigo 144, da Lei 8.213/91 (revisão do buraco negro)” (Doc. 98, fl. 2).



    Sustenta que é equivocada a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que “a tese fixada no RE/RG n.º 564.354 pelo STF somente se aplica aos benefícios cujo salário-de-benefício, originariamente, seja superior ao teto e sobre ele tenha ficado limitado. Por essa ótica, então, apenas nos casos de limitação do benefício na data da concessão, seria justificável a aplicabilidade imediata das Emendas 20/98 e 41/2003” (Doc. 98, fl. 2).



    Aduz que “a violação às normas constitucionais se mostra irrefutável, já que mesmo com a comprovação, na origem, da limitação imposta ao benefício, a partir de junho/1992, com efeito cascata e limitação aos tetos antigos, nas competências 12/1998 e 01/2004, o v. Aresto recorrido negou à segurada o direito de que as prestações sucessivas de seu benefício fossem readequadas aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, utilizando, para isso, o fator temporal, já que entendeu tal acesso se justifica apenas para os benefícios limitados na DIB ou data de concessão” (Doc. 98, fl. 8).



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 76 da repercussão geral (Doc. 103).



    Em seguida, os autos foram encaminhados à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação ao Tema 76/STF (Doc. 103).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 109, fl. 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ARTIGO N. 1.040, II, DO CPC. READEQUAÇÃO À LUZ DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    - Pleito da embargante do direito à recomposição da RMI à luz das Emendas n. 20/1998 e 41/2003 que não encontra guarida. 



    - É cediço que o INSS antecipou os reajustes previstos na Lei n. 8.213/1991, em razão da necessidade de apuração da renda mensal na data dos efeitos da revisão do artigo 144 (junho/1992) – origem da OS n. 121/1992 -, reajustando os benefícios desde a concessão pelo INPC, quando sequer existia essa lei no mundo jurídico (ela entrou em vigor somente em 5/4/1991 [art. 145]). 



    - Essa foi a razão pela qual a antecipação do indexador de reajuste dos benefícios (INPC) culminou, na data dos efeitos da revisão do artigo 144 da Lei n. 8.213/1991 (junho/1992), em rendas mensais superiores ao limite máximo, ainda para as hipóteses em que o salário de benefício, na concessão, não tenha sido limitado ao teto legal. 



    - O STF, no julgamento do RE n. 564.354, cuidou para que a readequação aos tetos máximos do salário de benefício – não das rendas mensais - previstos nas emendas constitucionais, não tivessem origem na modificação dos índices de reajuste desses limites, a malferir a legislação. 



    - O fator determinante para incidência das emendas constitucionais é a média aritmética apurada para composição da RMI, no "buraco negro", ter suplantado o teto do salário de benefício na data de concessão, do contrário não possui direito o segurado. 



    - Juízo de retratação negativo, com retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências entendidas cabíveis”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 114), foram rejeitados (Doc. 121).



    Ato contínuo, o RE foi admitido (Doc. 132).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deu parcial provimento ao REsp 2.106.403 apenas para afastar a multa aplicada com amparo no art. 1.026, § 2º, do CPC (Doc. 139).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 98, fl. 3):



    “2.2 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    De acordo com a previsão expressa do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal de 1988, para a interposição do presente recurso é imprescindível que o Recorrente, dentre outras matérias, “demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”. 



    […]



    Tendo o v. Aresto recorrido excluído a possibilidade de aplicação imediata das citadas Emendas Constitucionais ao benefício concedido dentro do período de revisão do buraco negro, com efeitos financeiros limitados a partir da competência 06/1992, a repercussão geral do tema, no caso concreto, é irrefutável. Logo, evidencia-se a existência de repercussão geral da controvérsia veiculada no presente recurso extraordinário, eis que já reconhecida por esta Corte Suprema”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Plenário desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da vigência das referidas Emendas Constitucionais, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 39, fls. 2-6):



    “Discute-se a incidência dos novos limitadores máximos dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social fixados pelos artigos 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003, em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 



    A questão não comporta digressões. Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em sede de Repercussão Geral, com força vinculante para as instâncias inferiores, entendeu pela possibilidade de aplicação imediata dos artigos em comento aos benefícios limitados aos tetos anteriormente estipulados: 



    […]



    Anoto, por oportuno, que a aplicação imediata dos dispositivos não importa em reajustamento, nem em alteração automática do benefício; mantém-se o mesmo salário-de-benefício apurado quando da concessão, só que com base nos novos limitadores introduzidos pelas emendas constitucionais. 



    […]



    No caso em discussão, o CONBAS carreado revela que o salário-de-benefício da aposentadoria do instituidor (DIB: 25/11/1988) se manteve abaixo do teto do salário-de-contribuição à época, que era de CZ$ 409.520,00, ainda que sujeito à revisão do "buraco negro" (art. 144 da LB). Sua RMI restou estipulada em CZ$ 391.070,22, bem inferior. 



    Lembro que o parâmetro para consideração das emendas constitucionais é o salário-de-benefício originalmente fixado acima do limite máximo previdenciário apurado na concessão, consoante, inclusive, parecer contábil do perito nomeado, o qual apontou a inexistência de diferenças em virtude da aplicação das emendas constitucionais (fl. 233, id 68032198 - Pag. 4). 



    Portanto, como não houve limitação do salário-de-benefício ao teto previdenciário vigente à época da concessão, indevida é a aplicação dos tetos majorados pelas EC 20/1998 e 41/2003”.



    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo.



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.



    2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021) 



    Por fim, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implica diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente